Tribunal: TJDFT
Processo: 0724788-61.2016.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PARTE RÉ SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – CAESB. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA DE OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. APROVEITAMENTO DOS ATOS PRATICADOS PELO JUÍZO FAZENDÁRIO. CONVALIDAÇÃO DO ATO. CAUSA MADURA. POLÍTICA JUDICIÁRIA. ANÁLISE DO MÉRITO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. IRREGULARIDADE DA COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: a) declarar a inexistência de débitos relacionados apenas às faturas lançadas no período de abril de 2012 a dezembro de 2013; devendo excluir, por consequência, todos os débitos e seus reflexos sobre o total devido pelo autor, tais como juros e multas; b) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora no valor de R$ 5.000,00. Em razão da decisão proferida no IRDR 09 (n. 2017.00.2.011909-9), o presente processo restou sobrestado até ulterior decisão.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Preliminar de nulidade da sentença arguida de ofício, em razão do julgamento proferido no IRDR 09 (n. 20170020119099) e alteração da Lei n. 13.850/2019. Nos termos do IRDR 09: “Não há que admitir interpretação extensiva da norma esculpida no inciso II do art. 5 da Lei 12.153/09, por contemplar regra de competência absoluta de caráter restritivo, cujas hipóteses foram taxativamente estabelecidas pelo legislado, não admitindo por conseguinte ampliação para incluir as sociedades de economia mista. Por corolário a competência para processar e julgar as ações em que tenha como ré as sociedades de economia mista é da Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos termos do inciso I do art. 26 da LOJDF - Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal” (Acórdão 1057916, 20170020119099IDR, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 23/10/2017, publicado no DJE: 8/11/2017. Pág.: 371)”.
IV. Contudo, com a superveniência da Lei n. 13.850/2019, o art. 26 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal passou a contar com nova redação que retirou das Varas de Fazenda Pública a competência definida no IRDR 09. De acordo com a jurisprudência desta Turma Recursal: “2. (...) Em face do que dispõe o art. 26 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, com a redação dada pela Lei n. 13.850/2019, a contrário senso, as sociedades de economia mista do Distrito Federal não têm foro especial nas Varas da Fazenda Pública. De outra parte, o art. 8o. da Lei n. 9.099/1995 não excepciona referidos entes da competência dos Juizado Especial cível, de modo que compete aos juizados especiais cíveis processar e julgar as causas de menor complexidade em que sociedade de economia mista do Distrito Federal seja parte, como decorrência do foro geral determinado pelo art. 98 da Constituição Federal”. (Acórdão 1234339, 07125079520198070007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
V. Assim, como nos Juizados Especiais não se declina da competência, deve a sentença ser anulada por incompetência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
VI. No entanto, com apoio em medidas de política judiciária, presentes a defesa e as provas suficientes para o julgamento, é possível convalidar o ato com o julgamento da causa madura, na forma do art. 1013, § 3o, inciso I, do CPC. Passo, então, a analisar o mérito recursal.
VII. A parte recorrente defende a regularidade dos débitos impugnados. Aduz que o valor das faturas é resultante de parcelamento celebrado em 26/06/2015, com o valor de R$ 2.238,00 à título de entrada e 23 parcelas de R$ 893,55.
VIII. Conforme consignado na sentença, a controvérsia cinge-se quanto a regularidade dos débitos vencidos entre 04/2012 a 12/2013. Em que pesem as alegações da parte recorrente, não há nos autos nenhum comprovante da regularidade dessa cobrança, tampouco da prestação do serviço de fornecimento de água e esgoto. Assim, não se desincumbiu de provar fato desconstitutivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor (art. 373, II do CPC).
IX. Da mesma forma, restou caracterizada a falha na prestação dos serviços pela parte recorrente em razão do corte indevido de fornecimento de água, bem como pelas cobranças indevidas. Assim, deve ser mantido a indenização por danos morais fixada na origem (R$ 5.000,00). Neste sentido, confira-se precedente desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1434200, 07178170820218070009, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no DJE: 14/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
X. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença convalidada e mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Após o trânsito em julgado, redistribua-se o processo à um dos Juizados Especiais Cíveis da Circunscrição Judiciária de Ceilândia para processamento do cumprimento de sentença.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.